Tribunal: TJMT
Processo: 1060535-05.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060535-05.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA - CPF: 044.667.268-84 (APELADO), MARCELO DELMANTO BOUCHABKI - CPF: 257.648.258-90 (ADVOGADO), SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1060535-05.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. NULIDADE CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. APLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de nulidade de auto de infração ambiental, por ausência de notificação regular do administrado em procedimento administrativo, além de fixação de honorários com base no valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve regular notificação do agravado no procedimento administrativo, suprindo os vícios apontados; e (ii) se os honorários advocatícios fixados devem ser arbitrados por equidade ou conforme os percentuais previstos no CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação de notificação regular compromete a validade do auto de infração e do processo administrativo correlato, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).
4. Os honorários advocatícios foram fixados com base no valor atribuído à causa (R$ 82.000,00), em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo inaplicável o critério de equidade, conforme definido no Tema 1.076 do STJ.

5. Não configurada litigância de má-fé ou caráter protelatório na conduta do agravante, sendo indevida a aplicação de multa.

6. Não é cabível a condenação dos honorários recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma do Tribunal Superior de Justiça, nos EDcl no AgInt no Resp. n. 1.573.573/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação de notificação regular do administrado no procedimento administrativo configura vício insanável, anulando o auto de infração ambiental.

2. O arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade não é admissível quando o valor da causa é elevado, a teor do que foi estabelecido no Tema n. 1076/STJ.

3. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno que teve seu recurso não conhecido integralmente ou desprovido."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: EDcl no AgInt no Resp. n. 1.573.573/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1060535-05.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 240231688, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade de auto de infração ambiental e do processo administrativo correlato, por ausência de regular notificação do agravado.

Inicialmente, o Estado argumenta que não houve cerceamento de defesa no processo administrativo que originou o Auto de Infração n. 137658. Assegura que o Ofício n. 7678/GLR/CLPR/SGF, cuja ausência de notificação foi considerada fundamento para a nulidade, foi reiterado em diversas ocasiões.

Especificamente, menciona os Ofícios nºs. 36948/SGF, 70237/CCP/SGF/2010, 121578/CCP/SGF/2011, 123675/CCP/SGF/2011 e 80638/SGF/2011, os quais notificaram o agravado sobre pendências em seu processo de licenciamento ambiental. Alega que esses atos, cumulativamente, configuram a ciência do agravado, suprindo qualquer eventual irregularidade na notificação inicial.

O agravante enfatiza que o processo administrativo foi conduzido de acordo com os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que, o agravado teve diversas oportunidades para se manifestar e sanar as pendências apontadas pela SEMA/MT, mas permaneceu inerte. Além disso, defende que a presunção de legitimidade dos atos administrativos, atributo inerente aos atos públicos, não foi desconstituída por provas suficientes nos autos.

Outro ponto destacado pelo Estado de Mato Grosso é a necessidade de reconhecer a validade do auto de infração em razão de sua conformidade com os requisitos legais. O agravante argumenta que a ausência de aviso de recebimento do Ofício n. 7678, mencionada na decisão recorrida, não macula o ato administrativo de nulidade insanável, especialmente considerando a existência de outras comunicações relacionadas às pendências.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, o agravante considera excessivo o valor fixado pelo juízo de origem com base no valor da causa, que é elevado. Invoca o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade para que os honorários sejam arbitrados de maneira equitativa.

Argumenta que, apesar da previsão legal, a aplicação dos percentuais sobre valores elevados deve ser ponderada para evitar ônus excessivo ao ente público, considerando o impacto fiscal e a natureza da ação, que não demandou grande complexidade.

Diante disso, o agravante requer o provimento do agravo interno para, ao final, ser provido o recurso de apelação.

Contrarrazões no id. 254869697, pugnando pelo desprovimento do recurso com a condenação do agravante por litigância de má-fé e majoração dos honorários.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1060535-05.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 240231688, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade de auto de infração ambiental e do processo administrativo correlato, por ausência de regular notificação do agravado.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a decisão combatida:

[...]. Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Antônio Manoel Alves, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, tornando definitiva a liminar concedida nos autos, declarando nulo o Processo Administrativo n. 505887/2012, instaurado em 24-9-2012, que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, por vício em seu elemento forma, uma vez que a parte requerente/autuada não foi validamente notificada do Ofício n. 7678/GLR/CLPR/SGF que motivou a lavratura do Auto de Infração n. 137658 de 21.09.2012, por conseguinte, nula a Decisão Administrativa n. 387/SPA/SEMA/2018, referendada pela Autoridade Administrativa em 21-2-2018 no aludido processo administrativo.

Ab initio
, é imperioso ressaltar que o cerne da questão reside na regularidade da notificação do Ofício n. 7678/GLR/CLPR/SGF, que deu ensejo à lavratura do Auto de Infração n. 137658. A observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa nos procedimentos administrativos não constitui mera formalidade, mas garantia constitucional insculpida no art. 5º, LV, da Carta Magna, cuja inobservância macula de nulidade os atos subsequentes.

In casu
, o exame minucioso do acervo probatório colacionado aos autos, em especial a cópia do processo administrativo n. 505887/2012, revela de forma inequívoca que o apelado não foi regularmente notificado para apresentar os esclarecimentos e documentos solicitados pelo órgão ambiental por meio do Ofício n. 7678/GLR/CLPR/SGF. A ausência de comprovação do efetivo envio deste ofício, bem como a não juntada do respectivo aviso de recebimento, configuram vício insanável que compromete a validade de todo o procedimento administrativo.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta que o teor do ofício supracitado teria sido reiterado em comunicações posteriores, notadamente nos ofícios nºs. 36948/SGF, 70237/CCP/SGF/2010, 121578/CCP/SGF/2011, 123675/CCP/SGF/2011 e 80638/SGF/2011. Contudo, tal argumentação não prospera. Uma análise acurada do conteúdo desses documentos revela que eles versam sobre obrigações distintas daquelas constantes no Ofício n. 7678/GLR/CLPR/SGF.

Com efeito, enquanto o Ofício n. 36948/SGF faz referência à sobreposição de área constatada na propriedade do autor com o confrontante Sr. Antônio Graciano Ramos, o Ofício n. 7678/GLR/CLPR/SGF trata de sobreposição de área com o Sr. Renato Luiz Bariviera, ambos no contexto do Processo de Licenciamento Ambiental Único n. 280883/2006. Esta distinção é crucial e afasta a alegação de que o apelado teria tomado ciência do conteúdo do ofício original por meio de comunicações posteriores.

Ademais, os Ofícios n. 70237/CCP/SGF/2010, n. 121578/CCP/SGF/2011 e n. 80638/SGF/2011, fazem referência as pendências requeridas por meio do Ofício n. 36948/SGF. Já o Ofício n. 123675/CCP/SGF/2011 não consta a assinatura no Aviso de Recebimento.

Sabe-se que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e pode ser elidida diante de provas em contrário. No caso, a ausência de comprovação da regular notificação constitui evidência robusta que afasta tal presunção, maculando de nulidade os atos subsequentes.

Ademais, em se tratando de procedimento administrativo que pode resultar em penalidades ao administrado, como no caso em tela, o rigor formal na observância das garantias processuais deve ser ainda mais acentuado.

O princípio da instrumentalidade das formas, frequentemente invocado para convalidar atos processuais, encontra limites quando se trata de garantias fundamentais do cidadão. A notificação regular não é mera formalidade, mas sim instrumento essencial para assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sua ausência ou irregularidade compromete a própria essência do devido processo legal administrativo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECRETO N.º 20.910/1932 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EVIDENCIADA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, devem ser assegurados, ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

2. Nos termos do art. 743, da Lei Complementar n.º 04/92, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente, é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante a administração pública.

3. Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

4. Reconhecida à irregularidade no trâmite do processo administrativo de autuação de natureza ambiental, e, por consequente, o prejuízo suportado pela parte executada, devem os atos anulados, e, reconhecida a prescrição intercorrente.

5. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

(N.U 1000783-15.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024) [Destaquei].

Quanto aos honorários advocatícios, infere-se que o Juízo a quo, ao fixar os honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública, observou o disposto no Código de Processo Civil (artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC).

Ademais, nada obstante o pedido de fixação por equidade, por parte do Estado de Mato Grosso, atesto a impossibilidade de assim fazê-lo, tratando-se de valor da causa atribuído em R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais). É o que dispõe a tese fixada no Tema Repetitivo Nº 1.076, do Superior Tribunal de Justiça:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Assim, impõe-se o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença recorrida.

[...]. [Destacado no original]

O mérito do presente agravo interno se concentra na análise da regularidade da notificação do Ofício n. 7678/GLR/CLPR/SGF, elemento essencial que culminou na lavratura do Auto de Infração n. 137658, cuja validade foi afastada em razão de vício insanável no procedimento administrativo.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LV, consagra como garantias fundamentais o contraditório e a ampla defesa, aplicáveis de maneira intransigente aos processos administrativos. A regular notificação da parte autuada é condição indispensável para que se assegure a ciência inequívoca dos atos imputados e a possibilidade de defesa tempestiva.

No caso em exame, a ausência de comprovação do envio do Ofício n. 7678, por meio de aviso de recebimento ou instrumento equivalente comprometeu a validade do procedimento administrativo instaurado, conforme assinalado na sentença e mantido em decisão monocrática.

Os argumentos trazidos pelo agravante não são suficientes para elidir o vício apontado. A alegação de que o teor do Ofício n. 7678 foi reiterado em comunicações posteriores não se sustenta diante do exame detalhado dos autos. Os documentos mencionados pelo Estado, como os Ofícios nºs. 36948/SGF, 70237/CCP/SGF/2010, 121578/CCP/SGF/2011 e 80638/SGF/2011, tratam de pendências administrativas diversas daquelas originalmente contidas no Ofício n. 7678, conforme corretamente destacado na decisão agravada. Esta desconexão é suficiente para afastar a tese de ciência implícita.

Ademais, a presunção de legitimidade que reveste os atos administrativos não possui caráter absoluto, podendo ser desconstituída mediante provas que evidenciem irregularidades no procedimento.
In casu
, a ausência de comprovação da notificação configura vício insanável, comprometendo a essência do devido processo legal. O rigor formal exigido para processos administrativos, especialmente aqueles que podem ensejar penalidades severas ao administrado, não foi observado.

O princípio da instrumentalidade das formas, muitas vezes invocado para mitigar irregularidades procedimentais, não tem aplicabilidade em situações que envolvem a violação de garantias fundamentais. Como destacado na decisão de recorrida, a notificação regular não é mera formalidade, mas instrumento essencial para viabilizar o contraditório e a ampla defesa, cuja inobservância compromete a validade de todo o procedimento.

Quanto aos honorários advocatícios, a decisão que fixou os valores de sucumbência observou o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil. A alegação de excesso no valor fixado não prospera, tendo em vista que a tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o arbitramento por equidade apenas se aplica quando o valor da causa ou o proveito econômico forem irrisórios ou muito baixos (art. 85, §8º, do CPC), o que não é o caso. O valor atribuído à causa, de R$ 82.000,00, afasta a possibilidade de aplicação do critério equitativo, exigindo-se a observância dos percentuais previstos na legislação processual.

Portanto, não há fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, sendo plenamente válida a anulação do procedimento administrativo e do auto de infração decorrente, bem como a manutenção dos honorários fixados conforme critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Quanto ao pedido formulado pelo agravado, em contrarrazões, para aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II e VI, do CPC, este não merece acolhimento.

Isso porque, não restou demonstrada qualquer conduta abusiva ou intencionalmente protelatória por parte do agravante. O simples fato de recorrer da decisão que lhe foi desfavorável, sem a comprovação de dolo ou intenção de lesar a parte contrária ou o processo, não configura má-fé. Sendo assim,
indefiro
o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ou de multa por recurso manifestamente protelatório.

Por fim, enfatiza-se que não é cabível a condenação dos honorários recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma do Tribunal Superior de Justiça, nos EDcl no AgInt no Resp. n. 1.573.573/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024